Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-69.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701361-69.2024.8.07.0011 RECORRENTE: TAURUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS AFASTADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O tema capitalização mensal de juros foi submetido ao procedimento dos recursos repetitivos por ocasião do julgamento do REsp no 973.827/RS, tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido que é permitida a capitalização, desde que expressamente pactuada, nos contratos celebrados depois da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000. 2. No caso em exame, foi pactuada a capitalização de juros. Todavia, deve ser afastada a periodicidade diária na cédula de crédito bancário, pois o contrato não estampa expressamente a taxa diária. A ausência de informação impede o controle prévio do alcance dos encargos do contrato e configura abuso. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, de que o reconhecimento de abusividade dos encargos exigidos contratualmente descaracteriza a mora. No referido julgamento, o STJ explicitou que o afastamento da mora “somente será deferido se, cumulativamente: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”. 4. No caso em exame, a ré não comprovou o pagamento da quantia incontroversa, nem ofereceu caução, tampouco apresentou, na contestação, o valor do débito que entende devido. Logo, apesar de não ser possível a capitalização diária de juros, a mora persiste, a permitir a busca e apreensão do veículo dado em garantia da cédula de crédito bancário. 5. A constituição do devedor em mora exige que as informações contratuais estejam reproduzidas na notificação extrajudicial, de modo a permitir a identificação do respectivo débito. Na espécie, a notificação atendeu a sua finalidade, qual seja, dar ciência da existência da dívida, sua origem e vencimento. 6. Apelação parcialmente provida. Unânime. A parte recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso III, e 51, §1o, ambos do CDC, 396 do Código Civil, 3o, caput, do DL 911/69, sustentando que, no caso em tela, embora a instituição financeira tenha mencionado no contrato de alienação fiduciária a forma de capitalização diária, desrespeitou o dever de informação, ao não mencionar a taxa de juros no seu formato capitalizado, resultando em abusividade e, por consequência, desconstituindo a mora. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e do TJCE para demonstrá-lo. Requer a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 6o, inciso III, e 51, §1o, ambos do CDC, 396 do Código Civil, 3o, caput, do DL 911/69, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em exame, a Apelante (ré) não comprovou o pagamento da parcela incontroversa ou o oferecimento de caução, tampouco apresentou, na contestação Id. 65891276, o valor do débito que entende devido. Logo, apesar de não ser possível a capitalização diária de juros, a mora não deve ser afastada.” (ID 70665908). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76146296. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003